Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011468-63.2020.8.11.0000
Recorrentes: Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Unisagro Participações Ltda.
Recorrido: Banco Paulista S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Unisagro Participações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75420045):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 – PRAZO PEREMPTÓRIO – PRECLUSÃO CONSUMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo previsto no art. 8o da Lei no 11.101/05 para impugnação da relação de credores é peremptório, de observância obrigatória, cuja inobservância enseja a preclusão.
2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei no 11.101/2005 expressa e especificamente disciplinou exceção que se admite manifestação retardatária, não sendo justificável ampliar a hipótese legal”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011468-63.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 02/02/2021, p. 12/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 90712968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Unisagro Participações Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 4215-95.2018.811.0037 - Código 210202, apresentado pelas agravantes contra o Banco Paulista S.A., em dependência aos autos da Recuperação Judicial no 0006787-63.2014.8.11.0037 - Código 135009, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro de art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por considerar que “as recuperandas não apresentaram a impugnação tempestivamente, deixando de cumprir o disposto no art. 8o da Lei 11.101/2005, uma vez que o edital elaborado pelo administrador judicial foi publicado em 16 de outubro de 2014”, e, além disso, salientou que “ a suposta causa superveniente não tem o condão de reabrir a discussão sobre os parâmetros do credor, máxime em face da deliberação já prolatada nos autos no 8434-93.2014.8.11.0037 (impugnação à relação de credores apresentada pelo Banco Paulista envolvendo o mesmo crédito), com trânsito em julgado” id 44165988).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 8o e 10 da Lei 11.101/2005, e 493 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “apenas, em 28/6/2016, foi constada a inexistência (certificada por oficial de justiça) dos bens oferecidos em garantia fiduciária ao Recorrido – que supostamente lhe confeririam a não sujeição ao procedimento recuperacional”.
Asseveram que “apenas foi constatada a inexistência da garantia que supostamente conferiria ao crédito em questão a não sujeição ao procedimento recuperacional após o prazo o prazo de 10 dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 11.101/2005 para apresentação de incidentes”.
Suscitam afronta ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, porquanto “a ‘extraconcursalidade’ dos créditos dotados de garantias fiduciárias não é uma característica dos créditos em si, mas apenas das suas garantias. Isso significa, portanto, que o credor titular da garantia fiduciária somente se isenta da recuperação judicial para perseguir exclusivamente o objeto cuja propriedade fiduciária lhe foi transferida em garantia ao seu crédito”.
Afirmam que “constatado por Oficial de Justiça os bens dados em garantia fiduciária – e que supostamente confeririam ao crédito do Recorrido a não sujeição ao procedimento recuperacional – não mais existem, sendo certo que, não existindo tais bens, inexistente é o objeto da alienação fiduciária”.
Argumentam que “a partir do ajuizamento da recuperação judicial, caso o objeto da garantia fiduciária não exista mais, o valor não poderá, em hipótese alguma, ser executado individualmente, em condições preferenciais aos demais credores”.
Arguem contrariedade ao artigo 1.022, II, do CPC, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 93737982) e preparado (id 93733976).
Contrarrazões no id 96461974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que “a impugnação de crédito poderá ser conhecida, ainda que fora do prazo descrito no art. 8° da Lei 11.101/2005, desde que observadas determinadas condições específicas, tais como: elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias que se verificam no presente caso”.
Afirmam que “no caso em apreço, vale dizer que não se pode impedir que as Recorrentes apresentam um incidente informando a inexistência da garantia fiduciária e requerendo a sujeição do crédito em razão de intempestividade e coisa julgada em incidente diverso, uma vez que, frise-se, apenas após o prazo de 10 dias do art. 8o da Lei 11.101/2005 e após o trânsito em julgado da decisão que considerou o crédito extraconcursal na impugnação de crédito 0008434-93.2014.8.11.0037, foi elaborada uma certidão de oficial de justiça (com fé pública) atestando que a garantia fiduciária do Recorrido não mais existe”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Vê-se, então, sob o viés das proposições acima detalhadas, que há dois óbices evidentes e invencíveis à admissibilidade da impugnação, sendo o primeiro deles a flagrante intempestividade da medida proposta pelas recuperandas/agravantes, enquanto o segundo fica por conta da impossibilidade de se rever a natureza do crédito de titularidade do agravado Banco Paulista dentro dos autos do processo de recuperação judicial por força do efeito preclusivo da decisão proferida nos autos do incidente de impugnação à relação de credores no 8434- 93.2014.811.0037.
Inexiste previsão legal que autorize o manejo extemporâneo de impugnação pelas recuperandas, não sendo juridicamente admissível adotar interpretação extensiva ou sistemática do disposto no art. 10 da LFRJ para beneficiá-las, a uma, porque a admissão de impugnação retardatária não se coaduna aos fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação aos prazos peremptórios por ela estabelecidos, e, sendo assim, não cabe ao interprete alargar a delimitação imposta explicitamente pela lei.
Igualmente, inexiste hipótese legal que autorize a revisão de questão acobertada pelo manto da coisa julgada formal no mesmo processo, seja lá qual for o fundamento utilizado para essa finalidade, e, ainda que assim não fosse, a tese das recuperandas de que houve a repentina transmutação da natureza jurídica do crédito tido pelo Banco Paulista de extraconcursal para concursal, em razão do desaparecimento dos bens dados em garantia de alienação fiduciária, não possui qualquer consistência lógica ou jurídica, pois, em suma, basta se ter em mente que a ratio essendi de se excluir do concurso de credores os créditos garantidos por alienação/cessão fiduciária (além do óbvio de ser um opção político-legislativa) é o fato de que, a partir da alienação/cessão, opera-se a transferência da titularidade do bem dado em garantia, de modo que ele não mais compõe o patrimônio do devedor fiduciante, e, assim sendo, não é acessível aos seus demais credores, e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica daqueles envolvidos no concurso de credores existente no processo recuperacional”. (id 75420045 - Pág. 6/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “apenas foi constatada a inexistência da garantia que supostamente conferiria ao crédito em questão a não sujeição ao procedimento recuperacional após o prazo o prazo de 10 dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 11.101/2005 para apresentação de incidentes”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o prazo prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05 para a apresentação da impugnação à relação de credores é peremptório, de observância obrigatória, sob pena de preclusão, o que, relembro, cuida-se de fenômeno endoprocessual, que impede a rediscussão dentro do mesmo processo de questão já decidida e encerrada”. (id 75420045 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a impugnação de crédito constante de recuperação judicial apresentada fora do prazo legal não pode ter seu mérito apreciado pelo Juízo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/2005 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.
2. A norma do artigo retrocitado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência (REsp n. 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019).
3. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.
4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1433517/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 8o, 10 e 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, e 493 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.